Tribunal: TJSP
Processo: 2255674-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos a imóvel particular. Indenização. Cumprimento de sentença. Acolhidos embargos anteriores com efeito modificativo. Falta de intimação dos embargados suprida com esses novos embargos, Código de Processo Civil, artigo 272, § 8o, cabendo, pois, reexaminar a questão. Evidenciada a capitalização da taxa SELIC pelo uso da ferramenta "Calculadora do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos a imóvel particular. Indenização. Cumprimento de sentença. Acolhidos embargos anteriores com efeito modificativo. Falta de intimação dos embargados suprida com esses novos embargos, Código de Processo Civil, artigo 272, § 8o, cabendo, pois, reexaminar a questão. Evidenciada a capitalização da taxa SELIC pelo uso da ferramenta "Calculadora do Cidadão", do Banco Central do Brasil, por isso determinada a sua exclusão. Mas não há como excluir a capitalização da taxa SELIC, que fica mantida, por englobar juros e atualização monetária, eis que somente aqueles não podem ser capitalizados e tais elementos não podem ser decompostos. Sem motivo para alterar o quanto mais foi definido sobre correção monetária e juros de mora, o que fica mantido, sem necessidade de acréscimos. Embargos acolhidos, com parcial efeito modificativo, somente para restabelecer a capitalização da taxa SELIC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
SILVANA
ENGELBRECHT
FIORAVANTI
XAVIER,
ANGELA
ENGELBRECHT FIORAVANTI e LUIGI CARLOS FIORAVANTI, são embargados
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB e CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50002
2
VOTO No 35320
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2255674-81.2019.8.26.0000/50002 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: LUIGI CARLOS FIORAVANTI (E OUTROS)
EMBARGADOS: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública.
Danos a imóvel particular. Indenização. Cumprimento de
sentença. Acolhidos embargos anteriores com efeito
modificativo. Falta de intimação dos embargados suprida
com esses novos embargos, Código de Processo Civil,
artigo 272, § 8o, cabendo, pois, reexaminar a questão.
Evidenciada a capitalização da taxa SELIC pelo uso da
ferramenta “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central
do Brasil, por isso determinada a sua exclusão. Mas não
há como excluir a capitalização da taxa SELIC, que fica
mantida, por englobar juros e atualização monetária, eis
que somente aqueles não podem ser capitalizados e tais
elementos não podem ser decompostos. Sem motivo
para alterar o quanto mais foi definido sobre correção
monetária e juros de mora, o que fica mantido, sem
necessidade de acréscimos. Embargos acolhidos, com
parcial efeito modificativo, somente para restabelecer a
capitalização da taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50002
3
Embargos de declaração acerca de acórdão que, em
cumprimento de sentença sobre indenização por danos causados por obra pública a
imóvel particular, acolheu embargos anteriores, da parte contrária, com efeito
modificativo, para excluir a capitalização da taxa SELIC, decorrente do uso da
ferramenta "Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil, postulando os
autores-embargantes pronunciamento sobre nulidade do julgado pela falta de
intimação determinada pelos artigos 437, § 2o, e 1023, § 2o, do Código de Processo
Civil em vigor; impossibilidade de excluir a capitalização da taxa SELIC por não ser
possível decompor a referida taxa; correção monetária do principal pelo INPC, com
juros de seis por cento ao ano até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e,
após, de doze por cento ao ano, por imposição dos artigos 406 do Código Civil de
2002 e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Houve manifestação dos embargados, fls. 79/83.
De fato, os autores não foram intimados para se
manifestarem sobre os embargos anteriores, opostos por Camargo Corrêa e
acolhidos com efeito modificativo, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1023, §
2o.
Falta de intimação suprida com estes novos embargos,
Código de Processo Civil em vigor, artigo 272, § 8o, cabendo novo exame da questão.
Com razão os embargantes sobre a impossibilidade de
afastar a capitalização da taxa SELIC, que fica mantida, evidenciada pelo uso da
ferramenta “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil, por isso
determinada a sua exclusão, eis que engloba juros e correção monetária e somente
aqueles não podem ser capitalizados, cujos elementos não podem ser decompostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50002
4
Sem motivo para alterar o quanto mais foi definido sobre
correção monetária e juros de mora, o que fica mantido, sem necessidade de
acréscimos.
Portanto, são acolhidos os embargos, com parcial efeito
modificativo, somente para restabelecer a capitalização da taxa SELIC.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator